Tribunal: TJMT
Processo: 1039915-84.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YSTEFANY VIVIAN DA SILVA SANTOS - CPF: 067.353.381-62 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1039915-84.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

20.06.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

YSTEFANY VIVIAN DA SILVA SANTOS

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A. CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 496,30 (quatrocentos e noventa e seis reais e trinta centavos)
inserido pela reclamada.

2.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que comprovou a relação jurídica originária do débito firmada entre a Autora e a empresa Calcard Administradora de Cartões S/A contratado em 22.06.2020, por meio de telas cadastrais, documentos pessoais, “selfie” no momento da contratação, faturas e histórico de pagamentos realizados (id 167875962, 167875961 e 167875960) bem como o termo de cessão de crédito realizado (ID. 167875956), assim, se trouxe farta documentação probatória, se desincumbindo de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

3.

A Recorrente insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto,
não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação dos valores utilizados
deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

4.

Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do Recorrente nas entidades de proteção ao crédito.

5.

Frise-se também que, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito.

6.

Nesse sentido, reconheço como regular a cobrança efetuada pela empresa Recorrente.

7.

Danos morais não configurados.

8.

Contudo,
não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

9.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.o, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que a Recorrente tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
YSTEFANY VIVIAN DA SILVA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023